Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716258-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, FERNANDO DIMAS DELCI D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil ao ID 25835746, e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI ao ID 25980740, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo aos embargados manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora